Tribunal: TJES
Processo: 5003055-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003055-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003055-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA ––VERIFICADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE– ORDEM DENEGADA

R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade. Importante deixar assente, que
via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, motivo pelo qual discussões acerca da ausência de materialidade e autoria, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003055-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
FABIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR,
contra suposto ato tido por ilegal, proferido pela MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, ao manter a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em seu pedido inicial, sustenta que equivocada a capitulação quanto ao crime imputado, uma vez que a droga apreendida em poder do paciente seria para o seu uso próprio, razão pela qual seria necessário o relaxamento da prisão.

Afirma, ainda, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos e de fundamentação idônea, para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, aduz que as condições pessoais favoráveis do paciente permitiriam a concessão de liberdade, bem como a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Como extraído dos autos e destacado em sede de análise liminar, c
om o paciente teria sido apreendida uma bucha de maconha, bem como a quantia de R$ 43,95 (quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), assim como na bancada de madeira onde estava encostado teriam sido localizados 87 pinos de cocaína, 37 buchas de maconha, 2 pinos contendo crack, além de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais).

Outrossim, acerca dos argumentos defensivos que o paciente seria mero usuário de drogas, devendo ser recapitulado o delito descrito na denúncia, deixo claro
,
a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, motivo pelo qual discussões acerca da ausência de materialidade e autoria, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

[...], registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.[...](AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destaca-se, também, que, em consulta ao INFOPEN, o paciente responde por outra ação penal pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e outra ação pela suposta prática de delito de receptação, portanto, imperioso seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).[...] (AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.) Grifo nosso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.